Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a ausência de interesse de agir. Em seu recurso ressalta que pretende a restituição do pagamento da contribuição previdenciária que incidiu sobre a parcela recebida a título de Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de julho de 2018 a julho de 2023. Defende que a Decisão no 835/2024 do TCDF já elucidou que a GAR somente remanesce para os servidores já aposentados, enquanto que os servidores na ativa não poderão incorporar aquela gratificação aos proventos da futura aposentadoria. Assim, destaca a existência do interesse de agir e pleiteia a procedência do pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se o interesse de agir face a pendência de decisão final na seara administrativa, bem como a prejudicial de prescrição da pretensão quanto às parcelas que extrapolam o quinquênio que antecede o protesto judicial.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco.
III. Razões de decidir
5. Não há que se falar em ausência de interesse de agir. Para tanto, destaca-se que a parte autora esclarece que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria. Desse modo, e face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada, sequer existindo necessidade de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação. Em consequência, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito face a ausência de interesse de agir.
6. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013 §3o, I, do CPC).
7. Quanto à prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões, assiste razão em parte ao alegado pelos réus. Para tanto, constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre ressarcimento de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR em decorrência do processo no 0709818-06.2023.8.07.0018 distribuído pelo SINDSASC em 30/08/2023, de modo que estão prescritas as parcelas anteriores a 30/08/2018. Contudo, pontue-se que o salário do mês de agosto de 2018 foi adimplido no mês subsequente, em conformidade com o exposto no artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011. Assim, constata-se a prescrição apenas da parcela pleiteada relativa ao mês 07/2018. Prejudicial de prescrição acolhida em parte.
8. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”. Todavia, assinala que a gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que não deve ser efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica. Ainda, pleiteia a condenação das partes rés a restituírem os valores das contribuições pretéritas.
9. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
10. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Todavia, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF. Contudo, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta E. Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
11. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, eis que não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
12. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
13. Quanto ao montante devido, pontue-se que a única planilha nos autos foi juntada pela parte autora, conforme ID 63648163. Todavia, há dois equívocos naquela planilha, face a inclusão da parcela prescrita referente ao mês de julho/2018, bem como porque foi aplicado de forma equivocada o IPCA como índice de correção monetária. Desse modo, o valor da condenação deverá utilizar o montante histórico naquela planilha ID 63648163, excluída a parcela 07/2018, a ser atualizado nos termos indicados no presente Acórdão.
14. Tratando-se de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Desse modo, considerando que o termo inicial da condenação é 08/2018, incide exclusivamente a Taxa Selic no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento do valor histórico de R$ 4.728,82 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) pelo ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de agosto de 2018 a julho de 2023, a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, conforme Lei Complementar no 943/2018 e EC 113/2021. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 35, IX; Lei Complementar no 840/2011, art. 118; CF/1988, art. 40 §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tese 163/STF de repercussão geral.